Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017464-76.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), Rodrigo Dutra da Silva (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DUTRA DA COSTA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDA PELA METADE ANTE A MENORIDADE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO – RECORRIDO MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ATINGIDOS À ÉPOCA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
– RECONHECIMENTO, DE
OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, I, C/C O ART. 109, III E V, AMBOS DO CP –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
.

O recorrido, aritmeticamente, à época do crime, contava com 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês, não atendendo, portanto, o disposto no artigo 115 do Código Penal. Portanto, até a mencionada decisão, não havia transcorrido o lapso necessário para extinguir a punibilidade do recorrido pela prescrição, vez que fora denunciado pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo,
que prescrevem em

12 (doze) e 08 (oito) anos, respectivamente
.

Entretanto, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a presente data, decorre tempo caracterizador da prescrição pela pena em abstrato, nos termos do art. 107, I, c/c o art. 109, III e V, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que declarou extinta a punibilidade estatal em relação ao recorrido
Rodrigo Dutra da Costa
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), haja vista que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade se, ao tempo do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos (id. 24320990).

O Presentante do
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito (id. 24320991). Ao apresentar as razões recursais pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito, eis que o recorrido contava com mais de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, logo os prazos prescricionais não poderiam ser reduzidos à metade (id. 24320991).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, haja vista que emerge dos autos a ocorrência da prescrição com base na pena em perspectiva. Todavia, levando em consideração a data do recebimento da denúncia, verifica-se que o delito de furto qualificado estaria prescrito no mês de maio de ano de 2018, e o crime de porte de armas, no mês de maio do ano de 2014. Assim, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia até a presente data decorreu mais de 13 (treze) anos, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva (id. 24321998).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 24322450).

A ilustre Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela prejudicialidade do pedido, pois não obstante o equívoco da magistrada de piso aplicar o disposto no artigo 115, do Código Penal, já que o recorrido era maior de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, verifica-se que o recurso perdeu seu objeto, pois, até a presente data, transcorreu um lapso superior a 12 (doze) anos, concluindo-se pois, pela ocorrência da prescrição pela pena em abstrato, nos termos do artigos 109, incisos III e V, do Código Penal (id. 30082968), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
Recurso em Sentido Estrito – Furto qualificado e porte ilegal de arma (art. 155, §4o, I, do CP e art. 14, da Lei n. 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Pretendida reforma da sentença que declarou a extinção da punibilidade do recorrido – Prejudicado – diante da ocorrência de lapso suficiente à prescrição dos crimes, resta prejudicado o pleito ministerial –
Pela prejudicialidade do pleito.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
(id 24320991) contra a r. sentença proferida pela Juíza da Terceira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que declarou extinta a punibilidade do recorrido
Rodrigo Dutra da Costa
, pela ocorrência da prescrição, nos moldes dos artigos 107 e 109, incisos III e IV combinado com artigo 115, todos do Código Penal.

O
Parquet
requer a cassação da decisão que declarou a extinção da punibilidade do recorrido, pela prescrição, sob a alegação de que a magistrado sentenciante equivocou-se no cálculo prescricional.

Ao extinguir a punibilidade do recorrido, a magistrado de piso, reduziu o prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115, do CP, assim consignando:

“(...) Importante frisarmos que o réu nasceu no dia 02 de novembro de 1984, e que os fatos foram praticados em 06 de dezembro de 2005, antes do réu completar 21 (vinte e um) anos, razão pela qual, torna-se imperiosa a analise do artigo 115 do Código Penal Brasileiro, dispondo que “São reduzidos de 1⁄2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.” (...)”
(
sic
, id 24320990).

Pois bem.

O Ministério Público em 26 de maio de 2006 ofereceu denúncia em face do acusado Rodrigo Dutra da Silva em razão dos crimes de furto qualificado (por três vezes) e porte ilegal de arma de fogo, cujos fatos se deram em 06 de dezembro de 2005.

A denúncia foi devidamente recebida em
31 de maio de 2006
. 0 recorrido foi citado por edital e, em
17 de abril de 2008
, por força do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, os autos foram suspensos, assim como o decurso do prazo prescricional. Adiantou-se, todavia, a produção de prova oral.

Através da decisão (id. 24318481, p. 03), em
22 de maio de 2009
, os autos retornaram seu curso regular.

Encerrada a fase de instrução processual, debates e julgamento, o Ministério Público ofereceu suas derradeiras alegações, assim como a defesa, pugnando, contudo, em sede de juízo preliminar, a prescrição da pretensão punitiva.

A autoridade judicial, acolhendo a tese da defesa, decretou extinta a punibilidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, especialmente em razão do disposto no artigo115 do Código Penal, aduzindo que o prazo prescricional dos delitos narrados na denúncia deveria ser reduzido à metade porque o recorrido, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Contudo, o recorrido nasceu em 02 de novembro de 1984, conforme se afere de sua ficha de identificação civil (id. 24314960), assim, aritmeticamente, à época do crime, contava com 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês, não atendendo, portanto, o disposto no artigo 115 do Código Penal.

Portanto, verifica-se que, de fato, até a mencionada decisão, não havia transcorrido o lapso necessário para extinguir a punibilidade do recorrido pela prescrição, vez que fora denunciado pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo,
que prescrevem em

12 (doze) e 08 (oito) anos, respectivamente
.

Destarte, a denúncia foi recebida em 31 de maio de 2006 (id 24315466), e, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o prazo prescricional foi suspenso em 17 de abril de 2008 (id 24316994), retornando seu curso em 22 de maio de 2009 (id 24318481). Assim, até a data da prolação da sentença, em 25 de abril de 2014,
transcorreu o lapso de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias
.

Não obstante ao tempo da interposição do recurso, no ano de 2014, razão assistia ao
Parquet
, no entanto,
os autos foram remetidos à segunda instância apenas em 2019
, e, nesse interstício,
houve lapso suficiente para ocorrência da prescrição
.

Assim, entendo ser caso de reconhecimento, de
ofício
, da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, uma vez que houve o
transcurso de um lapso superior a 12 (doze) anos
, concluindo-se, pois, pela ocorrência da prescrição pela pena em abstrato, nos termos do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo ao recurso para anular a sentença objurgada, porém, de ofício, reconheço a prescrição da preensão punitiva pela pena em abstrato, declarando extinta a punibilidade do recorrido Rodrigo Dutra da Silva, com fundamento nos artigos 107, inciso I combinado com artigo 109, incisos III e V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020